Tribunal: TJES
Processo: 5006855-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006855-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GIACOMIN
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS BOMFIM TRISTAO GUSMAN
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL E DIREITO DO TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais do autor e procedente o pedido contraposto de danos morais em favor do réu (motociclista). O autor (recorrente) abriu a porta de seu veículo estacionado, interceptando a trajetória do réu, que trafegava em uma motocicleta, causando a colisão e queda do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há três questões em discussão: (i) saber se a abertura da porta sem a devida cautela configura violação ao dever objetivo previsto no Código de Trânsito Brasileiro; (ii) verificar se o acidente resultou em danos morais indenizáveis em razão de lesão física; e (iii) avaliar se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Aplicação do CDC:
O condutor que abre a porta de veículo em via pública deve certificar-se de que não causará perigo aos demais usuários, conforme o art. 49 do CTB. A inobservância desse dever de cautela configura a culpa exclusiva do recorrente pelo sinistro. O acidente resultou em lesão corporal comprovada (concussão cerebral - CID S06.0), o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a integridade psicofísica da vítima, configurando o dano moral. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às funções reparatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento.
“A abertura de porta de veículo estacionado sem a prévia certificação de segurança para os demais usuários da via constitui infração ao art. 49 do CTB e acarreta a responsabilidade exclusiva do condutor pelo evento danoso. A ocorrência de lesão física decorrente de acidente de trânsito enseja reparação por danos morais."

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 49.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO.

1. O autor, Marcelo Giacomin, ingressou com ação de indenização por danos materiais alegando que, no dia 10/01/2025, estava com seu veículo regularmente estacionado e, ao abrir sutilmente a porta lateral direita após observar o retrovisor, foi surpreendido por uma motocicleta conduzida pelo réu que trafegava pelo "corredor". Aduziu que a colisão danificou a porta do automóvel e pleiteou o ressarcimento de R$ 1.800,00.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto.

3. O recorrente (autor) pugna pela reforma integral da sentença, sustentando: ausência de dano moral: alega que o evento não passou de mero aborrecimento, que o réu recusou atendimento no local e que não há provas de sequelas. concorrência de culpas: afirma que o motociclista trafegava de forma imprudente pelo corredor. Redução do quantum: alternativamente, requer a redução do valor indenizatório, considerando-o desproporcional. Danos Materiais: reitera o pedido de procedência de sua pretensão inicial.

VOTO.

4.

No mérito, a sentença de primeiro grau não merece reparos. A dinâmica do acidente é clara: a causa determinante para a colisão foi a conduta do recorrente em abrir a porta do veículo sem a certeza de que não causaria perigo aos demais usuários da via, conforme determina o artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A alegação de "tráfego pelo corredor" por parte do motociclista, além de não comprovada por qualquer elemento técnico nos autos, não elide o dever de cautela ativa de quem realiza a abertura da porta. No caso em tela, o impacto resultou em queda e diagnóstico médico de
concussão cerebral (CID S06.0)
, conforme documentação acostada. Tal situação ultrapassa o patamar do mero dissabor cotidiano, atingindo a integridade psicofísica do indivíduo e justificando a condenação extrapatrimonial.

6. Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se adequado às funções pedagógica e reparatória do instituto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

7. Relativamente aos danos materiais pleiteados pelo autor, mantenho a improcedência, uma vez que a culpa exclusiva pelo evento foi do próprio recorrente, o que rompe o nexo causal necessário para responsabilizar o recorrido pelos danos na porta do automóvel.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)